Tribunal: TJSP
Processo: 2060943-51.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.518, de 23 de fevereiro de 2018, do Município de Batatais, que dispõe sobre desafetação de áreas de uso institucional, verde e de sistema de lazer do Jardim Mariana III, para abertura de via pública. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 144 e 180, incisos II e VII, e § 4o, da Constituição Estadual. Reconhecimento. Desafetação que só se

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 3.518, de 23 de fevereiro de 2018, do Município de Batatais, que dispõe sobre desafetação de áreas de uso institucional, verde e de sistema de lazer do Jardim Mariana III, para abertura de via pública. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 144 e 180, incisos II e VII, e § 4o, da Constituição Estadual. Reconhecimento. Desafetação que só se justificaria nas hipóteses expressa e excepcionalmente admitidas nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso VII, do artigo 180, acima mencionado. Impossibilidade de transigência com base na defesa de outros interesses, como, por exemplo, na alegada vantagem aos moradores e no impacto positivo da construção da via pública. Projeto de lei, ademais, que foi votado e aprovado, sem que tenha sido previamente submetido à participação popular. Ofensa à disposição do artigo 180, inciso II, da Constituição Paulista. Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BATATAIS e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.366
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Batatais
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
3.518, de 23 de fevereiro de 2018, do Município de Batatais,
que dispõe sobre desafetação de áreas de uso institucional,
verde e de sistema de lazer do Jardim Mariana III, para abertura
de via pública. Alegação de ofensa às disposições dos artigos
144 e 180, incisos II e VII, e § 4o, da Constituição Estadual.
Reconhecimento. Desafetação que só se justificaria nas
hipóteses expressa e excepcionalmente admitidas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do inciso VII, do artigo 180, acima mencionado.
Impossibilidade de transigência com base na defesa de outros
interesses, como, por exemplo, na alegada vantagem aos
moradores e no impacto positivo da construção da via pública.
Projeto de lei, ademais, que foi votado e aprovado, sem que
tenha sido previamente submetido à participação popular.
Ofensa à disposição do artigo 180, inciso II, da Constituição
Paulista.
Inconstitucionalidade
manifesta.
Ação
julgada
procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO,
questionando a validade da Lei no 3.518, de 23 de fevereiro de 2018, do município de
Batatais, que “dispõe sobre permuta das áreas institucional, verde e sistema de lazer do
'Jardim Mariana III', para abertura de via pública”. O autor alega (i) que essa norma é
ofensiva às disposições dos artigos 144 e 180, inciso VII, e § 4o, da Constituição
Estadual, já que dispõe sobre desafetação de áreas de uso institucional e verde (em
loteamentos) que não se enquadram nas exceções constitucionais; e (ii) que, além disso,
a lei municipal autorizou o Poder Executivo a proceder a abertura de via pública e a
realizar compensação destas áreas em outro loteamento, sem participação popular no
processo legislativo, o que contraria o art. 180, inciso II, da Constituição Estadual.
Houve deferimento de liminar para suspensão da eficácia da
lei impugnada até decisão definitiva do C. Órgão Especial (fls. 103/104).
O Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal de
Batatais foram notificados, mas somente o primeiro apresentou informações nos autos
(fls. 115/126).
A Procuradora-Geral do Estado foi citada (fls. 130/131), mas
não se manifestou nos autos (fl. 137).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
3
A douta Procuradoria de Justiça, com as considerações de fls.
191/195, reiterou o pedido de procedência da ação.
É o relatório.
É importante considerar, em primeiro lugar, que a norma
impugnada (envolvendo ato específico de desafetação de bem determinado) não escapa
ao controle de constitucionalidade pela via abstrata, pois o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, revendo posicionamento anterior, que exigia em todos os casos
densidade normativa para essa espécie de controle, decidiu que tal exigência não pode
abranger as leis formalmente consideradas:
“não se vislumbram razões de índole lógica ou jurídica contra a aferição
da legitimidade das leis formais no controle abstrato de normas, até
porque 'abstrato' isto é, não vinculado ao caso concreto há de ser o
processo e não o ato legislativo submetido ao controle de
constitucionalidade” (ADI 4.048-MC/DF).
O que ficou definido, nesse julgamento, é que quando a
Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea 'a') a
competência para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade (indicando
como objeto desse controle a “lei ou ato normativo”) deixa entrever que, na verdade, a
abstração e generalidade, para efeito do controle abstrato, é exigida somente para ato
normativo que não seja a própria lei (tese defendida pelo Ministro Carlos Brito,
acompanhando o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes).
Quanto ao mérito, a lei acoimada de inconstitucional é aquela
constante do documento de fls. 27/35, redigida da seguinte forma:
“Art. 1o - Fica a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais
autorizada a Permutar uma área de 875,75 m2 (oitocentos e setenta e
cinco vírgula setenta e cinco metros quadrados), da Quadra “E”
constituída pela Área Institucional do “Jardim Mariana III”, para abertura
de via pública, ficando remanescente uma área de 2.104,29 m2 (dois mil
cento e quatro vírgula vinte e nove metros quadrados).
§1o - SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA INSTITUCIONAL “QUADRA E”
DO LOTEAMENTO JARDIM MARIANA III:
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro das divisas da
área de propriedade de Marcelo Girardi Neto e de Arlete Girardi Soave
(Sítio Somar - Matrícula 31732), futuro Loteamento Jardim Esperança,
com a divisa da área de propriedade de Elza Morando Figueiredo
(Matrícula 14742, anteriormente de propriedade de José Figueiredo);
deste ponto segue, confrontando com a área de propriedade de Elza
Morando Figueiredo, na distância de 64,09m (sessenta e quatro metros e
nove centímetros), até encontrar o alinhamento predial da Rua João
Alves; neste ponto vira à direita e segue, por este alinhamento predial, na
distância 36,17m (trinta e seis metros e dezessete centímetros), até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
4
encontrar o ponto de início da curva de concordância com o alinhamento
predial da Rua Osvaldo Luís de Oliveira; deste ponto segue em curva, à
direita, de raio de 9,00m (nove metros), no desenvolvimento de 14,14m
(quatorze metros e quatorze centímetros), até encontrar o alinhamento
predial da Rua Osvaldo Luís de Oliveira, daí segue, por este alinhamento
predial, na distância de 55,00m (cinquenta e cinco metros), até encontrar
a divisa da área de propriedade de Marcelo Girardi Neto e de Arlete
Girardi Soave (Sítio Somar - Matrícula 31732), futuro Loteamento Jardim
Esperança; neste ponto vira à direita e segue, por esta divisa, na distância
de 48,49m (quarenta e oito metros e quarenta e nove centímetros), até o
ponto de início desta descrição, encerrando-a, perfazendo a área de
2.980,04m2 (dois mil e novecentos e oitenta vírgula quatro metros
quadrados)”.
§2o - ÁREA 1 (A SER OCUPADA PELO PROLONGAMENTO DA
AVENIDA JE-02 - PISTA ESQUERDA DO LOTEAMENTO JARDIM
ESPERANÇA):
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro das divisas da
área de propriedade de Marcelo Girardi Neto e de Arlete Girardi Soave
(Sítio Somar - Matrícula 31732), futuro Loteamento Jardim Esperança,
com a divisa da área de propriedade de Elza Morando Figueiredo
(Matrícula 14742, anteriormente de propriedade de José Figueiredo);
deste ponto segue, confrontando com a área de propriedade de Elza
Morando Figueiredo, na distância de 64,09m (sessenta e quatro metros e
nove centímetros) até encontrar o alinhamento predial da Rua João Alves;
neste ponto vira à direita e segue, por este alinhamento predial, na
distância de 17,53m (dezessete metros e cinquenta e três centímetros)
onde encontra o alinhamento da guia (limite da Área 2, remanescente da
Área Institucional da Quadra E); neste ponto vira à direita e segue, pelo
alinhamento da guia, em curva, à esquerda, com raio de 12,00m (doze
metros), no desenvolvimento de 10,10m (dez metros e dez centímetros),
continua, em linha reta, na distância de 55,34m (cinquenta e cinco metros
e trinta e quatro centímetros) até encontrar a divisa da área de propriedade
de Marcelo Girardi Neto e de Arlete Girardi Soave (Sítio Somar -
Matrícula 31732), futuro Loteamento Jardim Esperança; neste ponto vira
à direita e segue, por esta divisa, na distância de 13,52m (treze metros e
cinquenta e dois centímetros) até encontrar o ponto de início desta
descrição, encerrando-a, perfazendo a área de 875,75m2 (oitocentos e
setenta e cinco vírgula setenta e cinco metros quadrados)”.
§3o - ÁREA 2 (REMANESCENTE DA ÁREA INSTITUCIONAL “E”):
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro das divisas da
área de propriedade de Marcelo Girardi Neto e de Arlete Girardi Soave
(Sítio Somar - Matrícula 31732), futuro Loteamento Jardim Esperança,
com a divisa da ÁREA 1 (a
ser ocupada pelo prolongamento da
Avenida JE-02 do Loteamento Jardim Esperança); deste ponto segue,
confrontando com a Área 1, na distância de 55,34m (cinquenta e cinco
metros e trinta e quatro centímetros), continua em curva, à direita, de raio
de 12,00m (doze metros), no desenvolvimento de 10,10m (dez metros e
dez centímetros), até encontrar o alinhamento predial da Rua João Alves;
neste ponto vira à direita e segue, por este alinhamento predial, na
distância de 18,64m (dezoito metros e sessenta e quatro centímetros),
continua em curva, à direita, de raio de 9,00m (nove metros), no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
5
desenvolvimento de 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros), até
encontrar o alinhamento predial da Rua Osvaldo Luís de Oliveira; daí
segue, por este alinhamento predial, na distância de 55,00m (cinquenta e
cinco metros), até encontrar a divisa da área de propriedade de Marcelo
Girardi Neto e de Arlete Girardi Soave (Sítio Somar - Matrícula 31732),
futuro Loteamento Jardim Esperança; neste ponto vira à direita e segue,
por esta divisa, na distância de 34,97 (trinta e quatro metros e noventa e
sete centímetros) até o ponto de início desta descrição, encerrando-a,
perfazendo a área de 2.104,29m2 (dois mil cento e quatro vírgula vinte e
nove metros quadrados)”.
Art. 2o - Fica a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais
autorizada a Permutar uma área de 1.047,39 m2 (um mil e quarenta e sete
vírgula trinta e nove metros quadrados) da Quadra “F” constituída pela
Área Verde e Sistema de Lazer do Loteamento Jardim Mariana III, para
abertura de via pública, ficando remanescente uma área de 2.414,04m2
(dois mil e quatrocentos e quatorze vírgula quatro metros quadrados).
§1o- SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA VERDE, PARTE DA “QUADRA
F”, DO LOTEAMENTO JARDIM MARIANA III:
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro do alinhamento
predial da Rua João Alves com a divisa da área de propriedade de Elza
Morando Figueiredo (Matrícula 14742, anteriormente de propriedade de
José Figueiredo); deste ponto segue, por esta divisa, distância de 72,51m
(setenta e dois metros e cinquenta e um centímetros), até encontrar o
alinhamento predial da Rua JM III-01; neste ponto vira à direita e segue,
por este alinhamento predial, na distância de 12,17m (doze metros e
dezessete centímetros), até encontrar a divisa da área do Sistema de
Lazer, parte da Quadra “F”; neste ponto vira à direita e segue,
confrontando com a área do Sistema de Lazer, na distância de 78,20m
(setenta e oito metros e vinte centímetros), até encontrar o alinhamento
predial da Rua João Alves; neste ponto vira à direita e segue, por este
alinhamento predial, na distância de 14,45m (quatorze metros e quarenta
e cinco centímetros), até encontrar o ponto de início desta descrição,
encerrando-a, perfazendo a área de 941,19m2 (novecentos e quarenta e
um vírgula dezenove metros quadrados)”.
§2o - SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA DO SISTEMA DE LAZER,
PARTE DA QUADRA “F”, DO LOTEAMENTO JARDIM MARIANA
III:
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro da divisa da Área
Verde, parte da Quadra “F”, com o alinhamento predial da Rua JM III-01;
deste ponto segue, por este alinhamento predial, na distância de 19,00m
(dezenove metros), até encontrar a curva de concordância com o
alinhamento predial da Rua Osvaldo Luis de Oliveira; deste ponto segue
por esta curva, de raio de 9,00m (nove metros), no desenvolvimento de
18,61m (dezoito metros e sessenta e um centímetros), até encontrar o
alinhamento predial da Rua Osvaldo Luis de Oliveira; dai segue, por este
alinhamento predial, na distância de 70,34m (setenta metros e trinta e
quatro centímetros), até encontrar a curva de concordância com o
alinhamento predial da Rua João Alves; neste ponto vira à direita e segue,
por esta curva, de raio de 9,00m (nove metros), no desenvolvimento de
14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros), até encontrar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
6
alinhamento predial da Rua João Alves; deste ponto, segue, por este
alinhamento predial, na distância de 21,00m (vinte e um metros), até
encontrar a divisa da Área Verde, parte da Quadra “F”; neste ponto vira à
direita e segue, confrontando com a Área Verde, na distância de 78,20m
(setenta e oito metros e vinte centímetros), até encontrar o ponto de início
desta descrição, encerrando-a, perfazendo a área de 2.520,24m2 (dois mil
e quinhentos e vinte vírgula vinte e quatro metros quadrados)”.
§3o - ÁREA 3 (PARTE DA ÁREA VERDE “F”):
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro do alinhamento
predial da Rua João Alves com a divisa da área de propriedade de Elza
Morando Figueiredo (Matrícula 14742 anteriormente de propriedade de
José Figueiredo); deste ponto segue, por esta divisa, na distância de
72,51m (setenta e dois metros e cinquenta e um centímetros), até
encontrar o alinhamento predial da Rua JM III-01; neste ponto vira à
direita e segue, por este alinhamento predial, na distância de 12,17m
(doze metros e dezessete centímetros) até encontrar a divisa da Área 5
(parte da área do Sistema de Lazer da Quadra “F”); neste ponto vira à
direita e segue, por esta divisa, na distância de 60,27m (sessenta metros e
vinte e sete centímetros) até encontrar a divisa da Área 6 (remanescente
da Área Verde da Quadra “F”); deste ponto segue, confrontado com esta
área remanescente, na distância de 7,63m (sete metros e sessenta e três
centímetros) e em curva, à esquerda, de raio de 12,00m (doze metros), no
desenvolvimento de 3,77m (três metros e setenta e sete centímetros) até
encontrar a divisa da Área 4 (parte da área do Sistema de Lazer da
Quadra “F”, a ser ocupada pelo prolongamento da Avenida JE-02 - Pista
Esquerda); deste ponto segue, por esta confrontação, na distância de
6,57m (seis metros e cinquenta e sete centímetros) até encontrar o
alinhamento predial da Rua João Alves; neste ponto vira à direita e segue,
por este alinhamento predial, na distância de 14,45m (quatorze metros e
quarenta e cinco centímetros), até encontrar o ponto de início desta
descrição, encerrando-a, perfazendo a área de 938,56m2 (novecentos e
trinta e oito vírgula cinquenta e seis metros quadrados)”.
§4o - ÁREA 4 (PARTE DA ÁREA DO SISTEMA DE LAZER DA
QUADRA “F”):
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro do alinhamento
predial da Rua João Alves com a divisa da Área 3 (parte da Área Verde
da Quadra “F”); deste ponto segue, por esta divisa, na distância de 6,57m
(seis metros e cinquenta e sete centímetros), até encontrar a divisa da
Área 6 (remanescente da Área Verde da Quadra “F”) e o alinhamento da
guia do prolongamento da Avenida JE-02 Pista Esquerda, na divisa da
Área 7 (remanescente da área do Sistema de Lazer da Quadra “F”); neste
ponto vira à direita e segue, em curva à esquerda, de raio de 12,00m
(doze metros), no desenvolvimento de 8,13m (oito metros e treze
centímetros), até encontrar o alinhamento predial da Rua João Alves;
neste ponto vira à direita e segue, por este alinhamento predial, na
distância de 4,51m (quatro metros e cinquenta e um centímetros) até
encontrar o ponto de início desta descrição, encerrando-a, perfazendo a
área de 11,18m2 (onze vírgula dezoito metros quadrados)”.
§5o - ÁREA 5 (PARTE DA ÁREA DO SISTEMA DE LAZER DA
QUADRA “F”):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
7
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro da divisa da Área
3 (parte da Área Verde da Quadra “F”) com o alinhamento predial da Rua
JM III-01; deste ponto segue, por este alinhamento predial, na distância
de 4,46m (quatro metros e quarenta e seis centímetros), até encontrar o
alinhamento da guia do prolongamento da Avenida JE-02 Pista Esquerda,
na divisa da Área 7 (remanescente da Área do Sistema de Lazer da
Quadra “F”); neste ponto vira à direita e segue, confrontando com a Área
7, em curva, à esquerda, de raio de 12,00m (doze metros), no
desenvolvimento de 4,09m (quatro metros e nove centímetros), continua
pelo alinhamento da guia, em linha reta, na distância de 58,50m
(cinquenta e oito metros e cinquenta centímetros) até encontrar a divisa
da Área 6 (remanescente da Área Verde da Quadra “F”) com a Área 3
(parte da Área Verde da Quadra “F”); neste ponto vira à direita e segue,
confrontando com a Área 3, na distância de 60,27 (sessenta metros e vinte
e sete centímetros), até encontrar o ponto de início desta descrição,
encerrando-a, perfazendo a área de 97,65m2 (noventa e sete vírgula
sessenta e cinco metros quadrados)”.
§6o - ÁREA 6 (PARTE DA ÁREA VERDE DA QUADRA “F”):
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro do final da curva
de concordância do alinhamento predial da Rua João Alves com o
alinhamento da guia do prolongamento da Avenida JE-02 Pista Esquerda;
deste ponto segue, confrontando com a Área 3 (parte da Área Verde da
Quadra “F”), pelo alinhamento da guia, em linha reta, na distância de
7,63m (sete metros e sessenta e três centímetros) até encontrar a divisa da
Área 7 (parte da área do Sistema de Lazer da Quadra “F”); neste ponto
vira à direita e segue, por esta confrontação, na distância de 11,36m (onze
metros e trinta e seis centímetros) até encontrar o alinhamento da guia do
prolongamento da Avenida JE-02 Pista Esquerda; neste ponto vira à
direita e segue, por este alinhamento, em curva, à direita, de raio de
12,00m (doze metros), no desenvolvimento de 3,77m (três metros e
setenta e sete centímetros) até encontrar o ponto de início desta descrição,
encerrando-a, perfazendo a área de 2,63m2 (dois vírgula sessenta e três
metros quadrados)”.
§7o - ÁREA 7 (PARTE DA ÁREA DO SISTEMA DE LAZER DA
QUADRA “F”):
“Inicia esta descrição no ponto de encontro do alinhamento predial da
Rua João Alves com o alinhamento da guia do prolongamento da
Avenida JE-02 Pista Esquerda, na divisa da Área 4 (parte da área do
Sistema de Lazer da Quadra “F”); deste ponto segue, por esta
confrontação, em curva, à direita, de raio de 12,00m (doze metros), no
desenvolvimento de 8,13m (oito metros e treze centímetros), até
encontrar a divisa da Área 6 (parte da Área Verde da Quadra “F”); deste
ponto segue, por esta divisa, na distância de 11,36m (onze metros e trinta
e seis centímetros), até encontrar a divisa da Área 5 (parte da área do
Sistema de Lazer da Quadra “F”); deste ponto segue, por esta divisa, na
distância de 58,50m (cinquenta e oito metros e cinquenta centímetros) e
em curva, à direita, de raio de 12,00m (doze metros), no desenvolvimento
de 4,09m (quatro metros e nove centímetros), até encontrar o alinhamento
predial da Rua JM III-01; neste ponto vira à direita e segue, por este
alinhamento predial, na distância de 14,54m (quatorze metros e cinquenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
8
e quatro centímetros), até encontrar a curva de concordância com o
alinhamento predial da Rua Osvaldo Luís de Oliveira; deste ponto segue
por esta curva, de raio de 9,00m (nove metros), no desenvolvimento de
18,61m (dezoito metros e sessenta e um centímetros), até encontrar o
alinhamento predial da Rua Osvaldo Luís de Oliveira; daí segue, por este
alinhamento predial, na distância de 70,34m (setenta metros e trinta e
quatro centímetros), até encontrar a curva de concordância com o
alinhamento predial da Rua João Alves; neste ponto vira à direita e segue,
por esta curva, de raio de 9,00m (nove metros), no desenvolvimento de
14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros), até encontrar o
alinhamento predial da Rua João Alves; deste ponto, segue, por este
alinhamento predial, na distância de 16,49m (dezesseis metros e quarenta
e nove centímetros), até encontrar o ponto de início desta descrição,
encerrando-a, perfazendo a área de 2.411,41m2 (dois mil e quatrocentos e
onze vírgula quarenta e um metros quadrados)”.
“§8o - ÁREA A SER OCUPADA PELO PROLONGAMENTO DA
AVENIDA JE-02 PISTA ESQUERDA (APÓS A AGLUTINAÇÃO DAS
ÁREAS 3, 4 e 5 DA QUADRA “F”):
“Inicia esta descrição perimétrica no ponto de encontro do alinhamento
predial da Rua João Alves com a divisa da área de propriedade de Elza
Morando Figueiredo (Matrícula 14742, anteriormente de propriedade de
José Figueiredo); deste ponto segue, por esta divisa, na distância de
72,51m (setenta e dois metros e cinquenta e um centímetros), até
encontrar o alinhamento predial da Rua JM III-01; neste ponto vira à
direita e segue, por este alinhamento predial, na distância de 16,63m
(dezesseis metros e sessenta e três centímetros) até encontrar o
alinhamento da guia, na divisa da Área final do Sistema de Lazer da
Quadra “F”; neste ponto vira à direita e segue, por esta divisa, em curva, à
esquerda, de raio de 12,00m (doze metros), no desenvolvimento de 4,09m
(quatro metros e nove centímetros), continua, em linha reta, na distância
de 66,13 (sessenta e seis metros e treze centímetros); deste ponto segue
em curva, à esquerda, de raio de 12,00m (doze metros) no
desenvolvimento de 11,90 (onze metros e noventa centímetros), até
encontrar o alinhamento predial da Rua João Alves; neste ponto vira à
direita e segue, por este alinhamento predial, na distância de 18,96m
(dezoito metros e noventa e seis centímetros), até encontrar o ponto de
início desta descrição, encerrando-a, perfazendo a área de 1.047,39m2
(um mil e quarenta e sete vírgula trinta e nove metros quadrados)”.
§9o - ÁREA DO SISTEMA DE LAZER DA QUADRA “F” (APÓS A
AGLUTINAÇÃO DAS ÁREAS 6 E 7):
“Inicia esta descrição no ponto de encontro do alinhamento predial da
Rua João Alves com o alinhamento da guia do prolongamento da
Avenida JE-02 Pista Esquerda; deste ponto segue, por este alinhamento
de guia, em curva, à direita, de raio de 12,00m (doze metros), no
desenvolvimento de 11,90m (onze metros e noventa centímetros),
continua, em linha reta, na distância de 66,13m (sessenta e seis metros e
treze centímetros), e em curva, à direita, de raio de 12,00m (doze metros),
no desenvolvimento de 4,09m (quatro metros e nove centímetros), até
encontrar o alinhamento predial da Rua JM III-01; neste ponto vira à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
9
direita e segue, por este alinhamento, na distância de 14,54m (quatorze
metros e cinquenta e quatro centímetros), até encontrar a curva de
concordância com o alinhamento predial da Rua Osvaldo Luís de
Oliveira; deste ponto segue por esta curva, de raio de 9,00m (nove
metros), no desenvolvimento de 18,61m (dezoito metros e sessenta e um
centímetros), até encontrar o alinhamento predial da Rua Osvaldo Luís de
Oliveira; daí segue, por este alinhamento predial, na distância de 70,34m
(setenta metros e trinta e quatro centímetros), até encontrar a curva de
concordância com o alinhamento predial da Rua João Alves; neste ponto
vira à direita e segue, por esta curva, de raio de 9,00m (nove metros), no
desenvolvimento de 14,14m (quatorze metros e quatorze centímetros), até
encontrar o alinhamento predial da Rua João Alves; deste ponto, segue,
por este alinhamento predial, na distância de 16,49m (dezesseis metros e
quarenta e nove centímetros), até encontrar o ponto de início desta
descrição, encerrando-a, perfazendo a área de 2.414,04m2 (dois mil e
quatrocentos e quatorze vírgula quatro metros quadrados)”.
Art. 3o - A Compensação de área na parte interna do Loteamento “Jardim
Esperança” referente à Área Institucional será com metragem mínima de
875,75 m2 (oitocentos e setenta e cinco vírgula setenta e cinco metros
quadrados).
Art. 4o - A Compensação de área na parte interna do Loteamento “Jardim
Esperança” referente à Área Verde / Sistema de Lazer será com metragem
mínima de 1.047,39 m2 (um mil e quarenta e sete vírgula trinta e nove
metros quadrados).
Art. 5o - As despesas decorrentes das disposições desta Lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O autor alega, em primeiro lugar, que a norma impugnada
autoriza a desafetação de áreas verde, institucional e de sistema de lazer, sem amparo
em qualquer das hipóteses de exceção previstas no art. 180, incisos VII, da Constituição
Estadual:
Artigo 180. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao
desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:
II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo,
encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos
que lhes sejam concernentes.
...
VII - as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou
institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos
originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação
tiver como finalidade a regularização de:
a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou
parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
10
destinados à população de baixa renda, e cuja situação esteja
consolidada ou seja de difícil reversão;
b) equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação,
fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do
loteamento;
c) imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades
finalísticas.
...
§ 4o - Além das exceções contempladas nas alíneas do inciso VII deste
artigo, as áreas institucionais poderão ter sua destinação, fim e objetivos
originais alterados para a implantação de programas habitacionais de
interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da
administração pública” (acrescentado pela EC 48 de 10 de fevereiro de
2020).
E, sob esse aspecto, a ação é procedente.
A lei impugnada autorizou a utilização de parte da área verde
e institucional do loteamento denominado “Jardim Mariana III” para construção de
via pública, mediante compensação da área no loteamento vizinho “Jardim
Esperança”.
É o que consta da lei e o que foi esclarecido a fls. 111:
“Na aprovação do Jardim Esperança, através da análise elaborada pelos
profissionais dessa Secretaria, à época, verificou-se que para uma melhor
mobilidade e acesso ao empreendimento, o mesmo, deveria possuir uma
avenida ao longo do loteamento e se estender também ao loteamento
consolidado, até porque, existe o fato do novo empreendimento ser
cincunvizinho ao Jardim Mariana III, causando então, o ajuste e
adequação para a tal avenida. Para que isto ocorresse, foi utilizado parte
das áreas públicas, área institucional e área verde/lazer, do referido
loteamento existente, para a execução do sistema viário proposto.
O loteamento já consolidado e habitado, sofreu as devidas intervenções,
de parte da área institucional como parte do sistema de lazer/verde mas,
mantiveram seus respectivos usos para que os moradores daquele local
não fossem desfavorecidos pela motivação que os levaram a obter os seus
lotes defronte as áreas em questão e também proposto e está em execução
no Jardim Esperança uma quantidade maior de área verde e institucional”
(fl.125).
Nesse caso, ainda que a desafetação tenha ocorrido para
viabilizar a construção de via pública, com posterior compensação (permuta) em
outro loteamento (Jardim Esperança), é inquestionável que a norma que autorizou essa
transformação está em desconformidade com a disposição do artigo 180, inciso VII,
da Constituição Estadual, que proíbe expressamente a alteração da destinação de áreas
verdes ou institucionais, salvo as exceções (inexistentes no caso) expressamente
indicadas no dispositivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
11
De fato, se a área (descrita na lei impugnada) é verde e
institucional a desafetação só se justificaria nas hipóteses expressa e
excepcionalmente admitidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso VII, do artigo 180,
acima mencionado (regularização de situações consolidadas), sem qualquer
possibilidade de transigência com base na defesa de outros interesses, como, por
exemplo, na alegada vantagem aos moradores e no impacto positivo da reurbanização.
Conforme lição de Lúcia Valle Figueiredo, “é dever do
Município o respeito a essa destinação, não lhe cabendo dar às áreas que, por força da
inscrição do loteamento no Registro de Imóveis, passaram a integrar o patrimônio municipal
qualquer outra utilidade. Não se insere, pois, na competência discricionária da Administração
resolver qual a melhor finalidade a ser dada a estas ruas, praças, etc. A destinação já foi
preliminarmente determinada” (Disciplina Urbanística da Propriedade. Revista dos
Tribunais, São Paulo, p. 41, 1980).
Nesse sentido já decidiu este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do § 2o do artigo 1o da Lei
Complementar no 203, de 02 de junho de 2004, alterada pela Lei
Complementar no 372, de 24 de novembro de 2006, do Município de
Araraquara. Dispositivo de norma Municipal que dispõe sobre a opção do
Município na substituição de áreas institucionais reservadas em projeto de
loteamento fechado, por doação de obras em terrenos públicos.
Impossibilidade. Ausência de hipótese admissível para alteração da
destinação de áreas institucionais. 1) Norma municipal em descompasso
com a Constituição Estadual por veicular alteração da destinação original
de áreas institucionais fora das exceções admissíveis à regra (art. 180, VII
da Constituição Paulista) e em afronta à norma federal que rege a matéria
(Lei Federal n.o 6.766/79 violação ao princípio da simetria). 2) Norma
urbanística sem prévia participação popular. Afronta aos artigos 180,
caput, II e 191, ambos da Constituição Estadual. Precedentes deste C.
Órgão Especial. Eficácia a partir desta decisão (efeito "ex nunc"). Ação
direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação” (ADIN n.
2135744-69.2019.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j. 10/06/2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 2.756, de 07
de outubro de 2013, com a redação dada pela Lei no 2.868, de 07 de
agosto de 2014, do Município de Nova Odessa, que “autoriza a
desafetação e doação de área à Fazenda do Estado de São Paulo, para
construção do Fórum e dá outras providências” Preliminar afastada A lei
municipal além de autorizar a doação, de antemão promoveu a
desafetação de bem de uso institucional O ato normativo impugnado é
dotado de abstração e generalidade e continua a produzir efeitos A
jurisprudência constitucional não admite a ação direta de
inconstitucionalidade diante de norma de efeito exaurido (RTJ 212/29)
Alteração da destinação de áreas de loteamento, verdes ou institucionais,
expressamente vedada. Vulneração ao artigo 180, inciso VII da
Constituição Paulista. Ademais, a alteração legislativa de área
institucional foi efetivada sem participação popular. Afronta aos artigos
144 e 180, incisos II e VII, da Constituição do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
12
Pedido procedente” (ADIN n. 2243095-38.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Anafe, j. 08/05/2019).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Inconstitucionalidade da Lei n. 3.682/2011, do Município de São José do
Rio Pardo. Desafetação de áreas institucionais em desacordo com as
previsões do art. 180, VII da Constituição Estadual. Alteração vedada.
Exceções
taxativamente
elencadas
na
Constituição
Estadual.
Inconstitucionalidade constatada. Ação julgada procedente” (ADIN n.
2203315-28.2017.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 14/03/2018).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei 7.345, de 05
de abril de 2018, do Município de Mogi das Cruzes, que desafetou bem
imóvel urbano tornando-o dominial e na mesma lei autorizou a outorga
do direito real de seu uso para pessoa jurídica de direito privado (SESC)
Preliminar levantada em informes do Prefeito Municipal sobre a
inadequação do controle concentrado sobre normas de efeito concreto
Hipótese, no caso em testilha, que a norma contem grau de abstração e
generalidade em relação à desafetação, bem como a disciplina das regras
jurídicas do uso e destinação do bem pela empresa concessionária
Possibilidade de controle pela via concentrada Precedente pela ADI-MC
no 4048/DF do S.T.F. Preliminar rejeitada. CONCESSÃO DE DIREITO
REAL DE USO DE BEM IMOVEL MUNICIPAL Edição da Lei
impugnada fundada em hipótese de dispensa de licitação contida na Lei
Orgânica do Município, sem nenhuma correspondência com a Lei Geral
de Licitações (8.666/93) Competência para legislar sobre normas gerais
de licitação que é privativa da União (artigo 22, inciso XXVII, da CF)
Dispensa que somente seria cabível na hipótese de doação de bem imóvel
sob prévia justificativa do interesse público (artigo 17, § 4o, da Lei
Federal 8.666/93) Circunstância em que apesar de suprida a participação
popular no projeto (artigo 180 da CE) e do potencial desenvolvimento
sociocultural advindo com uma unidade do SESC instalada no centro
urbano do Município, a concessão de uso do imóvel não pode prescindir
de processo licitatório, sob pena de vulnerar os princípios da legalidade,
impessoalidade e moralidade (artigos 111, 117 e 144 da C.E.) Hipótese,
ainda, de declaração de inconstitucionalidade, por arrasto, da expressão 'a
entidades assistenciais ou quando houver interesse público devidamente
justificado' contida no § 1o do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de
Mogi das Cruzes, porque estende a dispensa de licitação da concessão de
direito real de uso para pessoas estranhas à Administração Pública Ação
julgada procedente” (ADIN n. 2182544-92.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Jacob Valente, j. 12/06/2019).
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no
4.584/14 outorgando concessão de direito real de uso de área institucional
do loteamento Residencial dos Ypês para associação religiosa. Ofensa aos
art. 180, VII, da Constituição do Estado de São Paulo e arts. 19, I, 24, I,
30, I, II e VIII, e 182, caput, da Constituição Federal. Arguição acolhida”
(Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0021836-05.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Evaristo
dos
Santos,
j.
19/09/2020).
De qualquer forma, ainda que fosse possível a desafetação
das áreas públicas para construção de via pública (fora das hipóteses de exceção),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
13
mesmo assim, em que pese todas as justificativas apresentadas pelo Prefeito
Municipal de Batatais, o reconhecimento da inconstitucionalidade seria inevitável por
outro fundamento.
É que o projeto da lei impugnada foi votado e aprovado, sem
que tenha sido previamente submetido à participação popular, daí o reconhecimento de
inconstitucionalidade da norma também por ofensa à disposição do artigo 180, inciso II,
da Constituição Paulista.
"Art. 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao
desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:
...............
II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo,
encaminhamento e solução dos problemas, plano, programas e projetos
que lhes sejam concernentes;
Por envolver deliberação sobre planejamento, ocupação e uso
do solo urbano, o projeto de lei deveria ter sido submetido à divulgação e discussão
junto à comunidade local, o que, no caso destes autos não ocorreu, já que nenhuma
referência ao cumprimento desse requisito consta da petição inicial, dos documentos que
a acompanharam ou das informações prestadas pelo Prefeito.
Como já foi decidido por este Órgão Especial, “a participação
popular na criação de leis versando sobre política urbana local não pode ser concebida como
mera formalidade ritual passível de convalidação. Trata-se de instrumento democrático onde o
móvel do legislador ordinário é exposto e contrastado com ideias opostas que, se não vinculam
a vontade dos representantes eleitos no momento da votação, ao menos lhe expõem os
interesses envolvidos e as consequências práticas advindas da aprovação ou rejeição da
norma, tal como proposta” (TJSP, ADIN no 994.09.224728-0, Rel. Des. Artur Marques,
m.v., j. 05/05/2010).
Aliás, em casos semelhantes, este C. Órgão Especial tem
decidido nesse mesmo sentido:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei 19.165/2019,
que altera dispositivo da Lei que estabelece o Plano Diretor do Município
de São Carlos, afastando a proibição de desdobros que resultem em lotes
que não atendam à dimensão mínima prevista para a Zona de sua
localização Ofensa aos princípios do planejamento, da impessoalidade e
da proibição do retrocesso ambiental - Inexistência de participação de
entidades comunitárias no processo legislativo e de estudos prévios de
impacto urbanístico e ambiental - Incompatibilidade com os artigos 111,
180, caput, I, III e IV, e 181 §§ 1o e 2o, 191 e 192 da Constituição
Estadual
Ação
procedente,
com
modulação”
(ADIN
n.
2078027-65.2020.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 16/09/2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.095, de
18.10.17 do município de Aparecida dispondo sobre regularização de
bens imóveis localizados no bairro Jardim Paraíba. Falta de participação
popular. Imprescindível a efetiva participação da comunidade, por suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060943-51.2020.8.26.0000
14
entidades representativas. A Constituição Estadual prevê a necessidade de
participação comunitária em matéria urbanística. Precedentes deste C.
Órgão Especial. Inconstitucional o ato normativo impugnado. Estudo
prévio. Necessidade. Se no âmbito do Executivo esse planejamento ou
prévios estudos se fazem necessários, de igual forma se justificam
idênticas medidas para modificar a regra original. Precedentes.
Procedente a ação” (ADIN n. 2182253-92.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, j. 13/02/2019).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da Lei no 3.518, de 23 de fevereiro de 2018, do Município de
Batatais.
FERREIRA RODRIGUES
Relator